Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712891-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELIANE BENES GAETAN, JOSE PEDRO FERREIRA, LINERTE PEREIRA DA COSTA, MILTON DE JESUS VELANI, MILTON MARTINS, NATALINO DURLO, NEIDE DUTRA NADOTTI, NELVIO PALA, NEY GIORDAN MARCONDES DE GODOY, WILMA NERY BARBOZA CAVALHEIRO DECISÃO 1. Trata-se de cumprimento da sentença exarada na ação civil pública - Proc. 1998.01.1.016798-9 - promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil – condenatória ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão). O BB agrava da decisão que indeferiu a impugnação e reafirma a i) necessidade de liquidação de sentença; ii) prescrição da pretensão executória; iii) ilegitimidade ativa ad causam dos agravados, por não serem associados ao IDEC; iv) que o termo inicial dos juros moratórios deve recair na data da intimação para o cumprimento da sentença e v) impossibilidade de arbitramento de honorários na fase de cumprimento. Requer o efeito suspensivo recursal, até o julgamento do AGI. 2. As questões suscitadas acham-se pacificadas na jurisprudência. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília. Considerando a abrangência conferida, com força de coisa julgada, pela própria sentença, o poupador domiciliado em outra unidade federativa tem legitimidade para exigir a liquidação/cumprimento individual do titulo. A controvérsia sobre a necessidade de liquidação é meramente conceitual e sem repercussão prática, pois, admitindo-se ou não que meros cálculos aritméticos constituam modalidade de liquidação, é imprescindível que o credor instrua a execução com a memória discriminada e atualizada dos cálculos. Ainda que assim não fosse, o agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Por outro lado, os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública e, quanto aos índices oficiais de correção monetária, adotam-se os que são empregados pelo TJDFT para a atualização dos valores decorrentes dos expurgos inflacionários em contas de poupança. Por fim, são devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo. Quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo, pois não vejo configurada a necessária situação de urgência, que não possa aguardar o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1o/06/2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR